Tribunal: TJMT
Processo: 1026573-80.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026573-80.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOLPHO VANNUCCI - CPF: 218.653.238-70 (ADVOGADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERROU & SERROU LTDA - CNPJ: 00.938.506/0001-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026573-80.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: SERROU & SERROU LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – APELAÇÃO CÍVEL - INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – IMPEDIMENTO DO RELATOR - NÃO CONFIGURAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – NULIDADES PROCESSUAIS – NÃO INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO E DO ACÓRDÃO – MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NO STJ – INADEQUAÇÃO DA RESCISÓRIA NESSE PONTO – DEFINIÇÃO DO ALUGUEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – ARGUIÇÃO INFUNDADA - VALOR

JÁ DISCUTIDO PELO LOCADOR EM AÇÃO RENOVATÓRIA - VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVOS LEGAIS - NÃO CONSTATAÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A tempestividade de Ação Rescisória cujo prazo decadencial expirou em 2020 deve ser reconhecida uma vez que a atipicidade decorrente da pandemia da Covid-19 nesse ano obrigou o Poder Judiciário a publicar sucessivas Portarias de interrupção das atividades presenciais e de suspensão dos prazos dos processos físicos, inclusive para digitalização.

A antecipação da tutela em Embargos de Declaração é permitida se verificada a presença dos requisitos autorizadores.

“A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "[...] o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá" (REsp 1712475/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019). Precedentes:

REsp 1811781/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/02/2020, AR 6.000/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 23/05/2019.”
(STJ, 1591793-GO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, julgado em 01-06-2021).

“Não há que se falar em coisa julgada quando na mesma relação jurídica processual ainda há recurso pendente de apreciação. Inteligência do art. 502 do CPC/2015.”
(STJ, Ação Rescisória 6243/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 19-5-2021).

“
A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado.
” (STJ, Resp. 1.749.812, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17-9-2019).

Não gera o impedimento do desembargador relator o fato de ter, quando ainda atuava como juiz, meramente homologado acordo firmado nos autos. Só estaria configurada essa situação se tivesse proferido na primeira instância decisão com potencial jurídico para, de algum modo, influenciar no seu convencimento no segundo grau de jurisdição.

Não procede a alegação de incompetência por prevenção se, na ocasião em que foi distribuída a Ação de Cobrança, a Renovatória de Locação já se encontrava na fase de apreciação de acordo que culminou na extinção com julgamento de mérito, e sobretudo se nem sequer foi apresentada essa arguição na contestação.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva para a Renovatória de Locação não se estende à Ação de Cobrança dos aluguéis, principalmente quando a locatária por ele se responsabilizou em caso de sublocação ou cessão.

“
Se o locatário continua a usar o imóvel, mesmo depois de expirado o prazo do contrato não renovado, deve pagar o aluguel justo, de mercado, para que não se configure o seu enriquecimento sem causa
” (REsp 327022-RJ). Se o locador se manifestou a respeito do montante pretendido na Ação Renovatória e equivalente a 1% do valor de mercado, deve ser considerado para o período de ocupação, ainda que o feito tenha sido extinto em virtude de composição amigável e com a entrega das chaves.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026573-80.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: SERROU & SERROU LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Ação Rescisória fundamentada nos incisos II, V e VIII, do artigo 966, do CPC, com o objetivo de desconstituir acórdão da Primeira Câmara Cível que acolheu os Embargos de Declaração n.
179.265/2016
e lhes concedeu efeitos infringentes para modificar o acórdão proferido na Apelação n. 58.568/2016 e fixar o aluguel em R$61.320,00 mensais no período de 9/2011 a 12/2012.

A autora aduz que algumas das violações à lei são objeto de Recurso Especial e Agravo Interno no STJ, os quais se encontram conclusos com o ministro Marco Aurélio Bellizze, sem previsão de inclusão em pauta (ARESP 1564882/MT), e o Cumprimento de Sentença também aguarda deliberação do Juízo.

Aponta a inviabilidade de aguardar o resultado do referido Agravo Interno, porque há prazo decadencial “
com termo iminente, sendo necessário, ao menos ad cautelam, que esta ação seja ajuizada
”.

Alega que o aresto que busca rescindir foi proferido na Apelação, de modo que, independentemente dos vícios abordados, o trânsito em julgado ocorreu em
27-7-2018
, após o julgamento dos segundos Embargos de Declaração da ré, que terminou em
27-7-2020
devido à suspensão dos prazos por 46 dias em razão da pandemia. Argui que, portanto, o último momento para a propositura desta Ação foi em 15-12-2020, ou em 14-12-2020, se calculado de outra forma, e, por conseguinte, deu-se dentro do prazo decadencial.

Esclarece que a ré ingressou com Ação de Cobrança pela locação de um posto de serviços e abastecimento de combustíveis por 15 anos, tempo esse que expirou em 31-8-2011; que a Ação foi proposta contra ela (autora), mas o contrato foi sublocado ao Auto Posto Transamérica, cujos sócios também integravam o quadro societário da ré (Serrou & Serrou Ltda), os quais cederam e transferiram todos os direitos dessa avença para Júlia Comércio de Combustíveis Ltda em 1º-10-1996, com a anuência da ré.

Argumenta que em 16-8-1999 já havia ajuizado
Ação de Despejo
contra a referida sublocatária (Júlia Comércio de Combustíveis Ltda), na qual foi
celebrado acordo, devidamente homologado pelo juízo
, pelo qual em 28-9-2005
cedeu o contrato
de locação para essa empresa (Júlia), o que motivou a arguição de sua ilegitimidade passiva na Ação de Cobrança, e denunciou a lide para a nova locatária.

Acrescenta que, pelo mesmo motivo,
sua ilegitimidade também foi reconhecida na Ação Renovatória de Contrato
.

E mais, que a
Ação de Cobrança foi julgada improcedente
, porém
reformada pelo acórdão rescindendo
, sendo condenada ao pagamento do aluguel, apesar de reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de ambas as demandas (Renovatória e Cobrança).

Assinala que os Embargos Declaratórios da ré foram providos e o aluguel majorado para R$61.320,00, equivalentes a 7.300% do valor fixado no acórdão embargado; e que os que ela opôs foram parcialmente providos, mas sem efeitos modificativos.

Diz ainda que esse montante definido no aresto foi arbitrado aleatoriamente pela ré,
sendo essa uma das violações à norma legal
.

Na sequência, aponta
irregularidade da intimação do acórdão dos primeiros Aclaratórios
, porque sem a indicação do nome dos seus novos advogados, em decorrência da renúncia dos anteriores, não obstante a juntada do competente instrumento procuratório, o que os teria feito crer que a intimação para o julgamento seria dos primeiros e não dos segundos Embargos. Afirma que, dessa forma, não foi intimada da decisão que majorou absurdamente os aluguéis.

Ressalta que
o relator da Apelação estava impedido de atuar no feito por ter sentenciado a Ação de Despejo que envolvia as mesmas partes
.

Além disso, que é flagrante a incompetência do Juízo da 1ª Vara, diante da
prevenção da 3ª Vara
, ambos da Comarca de Rondonópolis.

Descreve resumidamente sobre a afronta ao artigo 966 do CPC, incisos
II
(incompetência do juízo e impedimento do relator),
V
(ilegitimidade passiva ante a cessão da locação com a anuência da ré, ausência de intimação do julgamento dos primeiros Aclaratórios, que culminou no desconhecimento da alteração do valor dos aluguéis, o que soube apenas quando foi surpreendida no cumprimento de sentença, suspensão processual por prejudicialidade externa, pela decisão contraditória, inviabilidade de

arbitramento de aluguel, cerceamento de defesa quanto à prova técnica para apuração do preço do aluguel)
,
e
VIII
(erro de fato quanto à cientificação do acórdão rescindendo e nulidade da intimação a seu respeito).

Sobre o impedimento do relator da Apelação, destaca que o desembargador João Ferreira Filho, ainda como juiz, prolatou a sentença na Ação de Despejo que ela (autora) propôs contra a sublocatária em 16-8-1999, e inclusive homologou o acordo em que esta última (Júlia Combustíveis) assumiu o Contrato e passou a responder pela locação perante a locadora ré (Serrou & Serrou Ltda), a excluindo (a autora) dessa relação contratual, que antecedeu ao período de inadimplemento (mais de 6 anos).

Argumenta que, por conseguinte, o voto condutor do acórdão rescindendo foi em sentido diametralmente oposto ao homologado pelo próprio relator, que prolatou sentença resolutiva de mérito anos antes, como juiz da causa, ou seja, estaria impedido de analisar a mesma relação jurídica como desembargador relator.

Explica que ele se declarou impedido nas Apelações interpostas na Ação Renovatória da locação promovida pela agora locatária Julia Combustíveis, mas não no caso em discussão.

Colaciona precedentes do STJ que corroboram com o seu entendimento.

No que concerne à incompetência do juízo, apresenta quadro que demonstra os atos processuais praticados nas Ações Renovatória de Locação e na de Cobrança de aluguéis, e conclui pela prevenção do Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis, ao qual foi distribuída a primeira Ação ajuizada, em que também proferiu o despacho inicial.

Em relação ao inciso V, alega ofensa ao art. 267, VI, do CPC/1973, correspondente ao art. 485, VI, do CPC/2015, quanto ao reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, como confirmado em grau recursal.

Argui violação aos arts. 13,
caput
, da Lei de Locações, e 299 do Código Civil, pela anuência da locadora com a cessão da locação legitimada na Apelação e ratificada no STJ, e ao inciso I do art. 1022 do CPC, em razão da contradição identificada nos Aclaratórios.

Mencionou ofensa também aos arts. 575, Parágrafo Único, do CC, e 56 da Lei 8.245/91, no tocante à importância definida para os aluguéis, e aos arts. 131, 333, 335 e 420, do CPC/1973, quanto à majoração unilateral. Anexou os arestos do STJ que corroboram a sua tese.

Por fim, indicou violação aos incisos V e VIII, no que tange ao erro de fato e às regras jurídicas sobre intimações, porque seus advogados não teriam sido intimados do julgamento dos Embargos de Declaração (Id 70601959).

A
tutela recursal
foi inicialmente indeferida (Id 75353957), contudo
revista em Embargos de Declaração
(Id 77449491).

Na
contestação,
a requerida suscita em preliminar a inviabilidade da antecipação da tutela ante a não demonstração do risco de perecimento do direito, e a intempestividade da Ação porque ultrapassado o biênio decadencial. Diz ainda que são inverídicas as afirmações da autora, em vista da sua viabilidade econômica.

Aduz a inexistência de fiança e a malícia da autora no Cumprimento de Sentença, o qual perdura por 8 anos. Complementa que foi inclusive penalizada por litigância de má-fé, e que a atividade da autora é do ramo de combustíveis, com grande lucratividade, de domínio fechado, que nem sequer sofreu impacto com a pandemia, tanto assim que foi recentemente considerada a quarta maior empresa em faturamento no Brasil.

Impugna o valor da causa sob a justificativa de que, mais uma vez agindo de má-fé, a autora atualizou o valor até 01-11-2020 e propôs a Ação 45 dias depois.

No mérito, sustenta que as matérias questionadas na Ação Rescisória, tais como a ausência de intimação do acórdão, erro de fato quanto à cientificação, arbitramento unilateral do aluguel e cerceamento de defesa com relação à prova técnica para essa determinação, são novas e arguidas após o início do Cumprimento de Sentença, portanto depois do trânsito em julgado. Salienta que, dessa maneira, não pode ser rescindida, além de já ter sido rechaçada em AI pelo TJMT e pelo STJ, embora pendente de julgamento o Agravo Interno.

Na sequência reporta-se à lide originária e aos respectivos atos processuais, e assinala que a pretensão da autora é impor o acordo fraudulento que firmou com a empresa Julia Combustíveis, com o qual nunca anuiu; que é inverídica a alegação de que foi reconhecida a sua ilegitimidade.

No que diz respeito ao impedimento do relator e incompetência do juízo, enuncia que se trata de matérias preclusas, pois não apresentadas no momento próprio, e que a intenção na Rescisória é apenas de reanálise da lide, via que seria inadequada.

Registra que, na realidade, o relator, na condição de Juiz, só homologou o acordo; logo, não teria proferido nenhum ato decisório. Ademais, que nesse processo a ré nem mesmo era parte, por cuidar de Ação de Despejo por Falta de Pagamento manejada pela Shell contra Júlia Combustíveis, distinta da relação de direito material da Ação de Despejo que a ré (Serrou) promove contra a autora (Raizen), de forma que o desembargador não estava impedido de relatar o Recurso interposto na Ação de Cobrança. Anexa aresto do STJ para amparar sua proposição.

Expõe que o mesmo ocorre com a suposta incompetência do juízo, pois a Ação Renovatória foi sentenciada antes da distribuição da Ação de Cobrança; que a autora “
falseou
” a data da sentença, como se constata do andamento processual no
site
do Tribunal, sem contar que o
decisum
nesse caso foi favorável a ela (autora), o que afastaria a afirmação de ofensa às normas jurídicas citadas e demonstraria sua reiterada litigância de má-fé.

Anota que a Rescisória com embasamento no inciso V exige que a violação seja manifesta, o que não estaria configurado; que não houve insulto ao inciso VI, diante da ausência de sentença de mérito na decisão proferida na Ação Renovatória; que está impossibilitada a discussão da ilegitimidade passiva porque ausentes nesta demanda todas as partes que integraram aquela lide, principalmente a autora da Ação Renovatória (Júlia Combustíveis).

Acrescenta que não houve descumprimento do art. 13 da Lei de Locação, porquanto essa norma não admite a anuência tácita, e sim o consentimento prévio e escrito do locador, e que aí residiria o vício no acordo; que tampouco caracteriza anuência o simples fato de ter recebido as chaves do imóvel.

Assinala que a inexistência de decisão de mérito igualmente exclui a alegação de inobservância aos arts. 313, V, “a”, e 1.022, inciso I, do CPC, arts. 575, Parágrafo Único, do Código Civil, art. 79 da Lei de Locação, e arts. 371,373,375 e 464 do CPC, uma vez que não foram impugnados os valores no momento oportuno, como constou no
decisum
rescindendo.

Entende que o uso da Rescisória com suporte em erro de fato exige que não tenha havido controvérsia e nem pronunciamento judicial a esse respeito, e, por consequência, a equivocada interpretação de provas não o configuraria. E mais, que a jurisprudência veda sua utilização como sucedâneo recursal (Id 77949978).

A autora ingressou com Impugnação à contestação (Id 80611491).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público a autorizar sua intervenção (82416480).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026573-80.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: SERROU & SERROU LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Preliminares

1 – Intempestividade

A Secretaria da 1ª Câmara de Direito Privado certificou nos autos que em 27-7-2018 transitou em julgado o acórdão proferido nos terceiros Embargos de Declaração.

Diante da interrupção das atividades presenciais do Poder Judiciário no ano de 2020 em razão da pandemia da Covid-19, a Presidência do Tribunal editou sucessivas Portarias suspendendo os prazos dos processos físicos, nos quais se inclui aquele mencionado pela autora para serem digitalizados. Importante registrar que ela nem sequer se reporta a essa determinação contida no referido documento administrativo.

Rejeito a preliminar.

2 - Inviabilidade de antecipação da tutela

A liminar foi deferida quando apreciados os Embargos de Declaração da autora, momento em que foi verificada a presença dos requisitos autorizadores.

Além disso, o Cumprimento de Sentença aguarda decisão do STJ no Agravo Interno por ela interposto.

Rejeito a preliminar.

Impugnação ao valor da causa

A ré também impugna o valor da causa, sob o argumento de que a autora, após a atualização do débito originário, demorou 45 dias para protocolar a Ação.

Porém, o ajuizamento foi em 2020, ano atípico, como já ressaltado, para as atividades dos setores privados e públicos. Ademais, a jurisprudência tem aceitado como valor da Rescisória o da causa corrigido, que, no caso concreto, corresponde ao do proveito econômico, tanto é que atribuído em Ação de Cobrança.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR: ORIGINÁRIO CORRIGIDO OU PROVEITO ECONÔMICO.

I - Empresa Força e Luz de Urutaí apresentou impugnação ao valor da causa, em feito rescisório ajuizado pela CELG Distribuição S/A - CELG D, versando sobre bens e instalações elétricas anteriormente pertencentes à impugnante, buscando a adequação do valor de acordo com o critério efetivo do benefício econômico, e não somente o valor da causa na ação originária rescindenda.

II - A despeito de sustentar a importância de se atribuir o real valor da causa em feito rescisório, o Tribunal de Justiça Estadual a quo julgou improcedente a impugnação.

III - A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "[...] o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá" (REsp 1712475/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019). Precedentes: REsp 1811781/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/02/2020, AR

6.000/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 23/05/2019.

IV - Inviável, entretanto, no âmbito do recurso especial, aferir o real proveito econômico para fins de especificar o valor da causa.

V - Recurso especial provido, julgando procedente a impugnação ao valor da causa, com o retorno dos autos ao Tribunal a quo para determinar o respectivo valor” (STJ, REsp 1591793-GO, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 01-06-2021).

Rejeito a impugnação.

MÉRITO

De início, deve ser equacionada a pretensão da autora na parte alusiva às nulidades decorrentes da ausência de intimação sobre o julgamento e, na sequência, sobre o acórdão proferido nos Embargos de Declaração n. 179.265/2016, manejados pela ré e nos quais foram atribuídos efeitos infringentes e modificado o preço do aluguel.

Essa nulidade foi suscitada no Cumprimento de Sentença, mas rechaçada.

A autora (Raizén) ingressou com o Agravo de Instrumento n. 1015141-35.2018.8.11.0000, provido para declarar nula a respectiva intimação,
porém nos
Embargos de Declaração opostos pela ora ré o Tribunal tornou sem efeito o aresto e, com isso,
manteve

a decisão agravada
.

O respectivo Recurso Especial teve o seguimento negado pela Vice-Presidência e deu origem ao ARESP n. 1.564.882-MT, no qual o ministro relator consignou “
que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional
”; que houve enfrentamento expresso sobre as questões colocadas pelas partes, especialmente quanto à suposta nulidade processual; e que a pretensão, na verdade, é de novo julgamento das matérias.

No que concerne ao mérito, o ministro destacou que já está pacificada no STJ a necessidade de efetiva demonstração do prejuízo; que a pretensa nulidade deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão temporal; que é vedado ao Poder Judiciário acolher a chamada “
nulidade de algibeira
”; que a recorrente, aqui autora, ao admitir que foi intimada para contra-arrazoar os segundos Embargos de Declaração opostos pela ora ré, evidentemente teve essa primeira chance de se pronunciar e arguir as nulidades anteriores na forma do art. 278 do CPC, contudo deixou precluir seu direito, apesar de ter feito taxativa referência a tais EDs; que no aresto impugnado constou que a dita nulidade estava preclusa porque não apontada na ocasião apropriada, tampouco haveria prova do efetivo prejuízo gerado pela não intimação. Dessa decisão foi interposto Agravo Interno,
ainda não analisado pelo STJ
.

Assim, como a questão das nulidades encontra-se
sub judice
, nesse ponto a Ação Rescisória é via inadequada, por força do
caput
do art. 966 do CPC.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO A COISA JULGADA – AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO NA CORTE SUPERIOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 485, INCISO I DO CPC.

[...]

2 – A previsão legal da ação rescisória encontra-se prescrita no artigo 966 do CPC, tendo como um dos requisitos legais para o ajuizamento da ação, decisão de mérito transitada em julgado.

3 – Ocorre que, a decisão que a parte autora busca rescindir ainda não transitou em julgado, conforme pesquisa ao site da Corte Superior, pendente de julgamento de agravo interno em recurso especial, aforado pela parte autora.

[...]”
(TJRS, AR 70078797602, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, decisão monocrática de 27-3-2019).

A autora aduz que houve afronta
ao artigo 966 do CPC, incisos
II
(incompetência do juízo e impedimento do relator),
V
(ilegitimidade passiva ante a cessão da locação com a anuência da ré,
ausência de intimação do julgamento dos primeiros Aclaratórios
, que culminou no desconhecimento da alteração do valor dos aluguéis, o que soube apenas quando foi surpreendida no cumprimento de sentença, suspensão processual por prejudicialidade externa, pela decisão contraditória, inviabilidade de arbitramento de aluguel, cerceamento de defesa quanto à prova técnica para apuração do preço do aluguel)
,
e
VIII
(erro de fato quanto à cientificação do acórdão rescindendo e nulidade da intimação a seu respeito).

Diante da inadequação da Rescisória no que tange à matéria ainda pendente de exame no STJ, a apreciação se limita à suposta desobediência aos incisos
II
e
V
,

acima tratados.

Em breve síntese, a autora (Raizén - locatária) e a ré (Serrou & Serrou - locadora) celebraram Contrato de Locação. Anos depois, a primeira procedeu à sublocação para Auto Posto Transamérica, do mesmo grupo econômico da locadora (ré), e mais tarde para Júlia Combustíveis. Em virtude do inadimplemento desta última, a autora propôs a Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Execução, em que formalizaram acordo (Raizén e Júlia) pela rescisão do Contrato de Sublocação. Com isso, a autora cedeu a locação firmada anos atrás com a locadora (Serrou), mas sem a participação desta.
O acordo foi homologado pelo então Juiz, hoje Des. João Ferreira Filho, relator do acórdão rescindendo
proferido na Ação de Cobrança.

A empresa Júlia Combustíveis ajuizou Ação Renovatória de Locação c/c Revisional de Aluguel contra as aqui autora e ré (Raizén e Serrou & Serrou), porém extinta em virtude de acordo. Então sobreveio o Recurso da Raizén, em que aponta sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da Renovatória
, arguição reconhecida pelo Tribunal de Justiça e confirmada pelo STJ no ARESP n. 1046491-MT.

Nessa Ação (Renovatória) também foi discutido o valor do aluguel para o período posterior ao vencimento da avença. A locadora requereu o arbitramento em R$85.000,00, equivalentes a 1% do preço do imóvel. Foram juntados Laudos que variaram entre R$65.000,00 e R$57.640,00, inclusive chegou-se a cogitar a definição pela média dos valores apresentados.

O juízo fixou provisoriamente em R$25.000,00, todavia houve acordo entre Júlia Combustíveis, Serrou & Serrou e Posto Transamérica (do mesmo grupo econômico da locadora). Nele a sublocatária reconheceu o inadimplemento e, ante a impossibilidade financeira de continuar com a locação, devolveu as chaves do imóvel diretamente à locadora, momento em que também foi rescindida a relação locatícia (19-12-2012).

Como já assentado, a atuação do desembargador relator limitou-se à respectiva homologação; não proferiu nenhuma decisão de mérito.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 134, II, DO CPC/1973 E 144, II, DO CPC/2015 – IMPEDIMENTO DO RELATOR – MAGISTRADO SE SEGUNDO GRAU QUE ATUOU NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NATUREZA DO ATO – CONTEÚDO DECISÓRIO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7/STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.

1 – O impedimento previsto no art. 134, III, do CPC/1973 demanda que o juiz, quando da atuação em outra instância, tenha praticado atos de cunho decisório. Não padece de nulidade o julgamento da apelação do qual tenha participado Desembargador que, como juiz de primeiro grau de jurisdição, não praticou atos caracterizados como sentença ou decisão.

2. E, ainda, "a 'decisão' a que se refere o art. 134, III, do CPC/1973 há de ser entendida como aquela com potencial jurídico para, de algum modo, influenciar o juízo do julgador, vinculando-o, em maior ou menor grau, à tese eventualmente submetida à sua apreciação" (REsp 782.558/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 17/08/2009).

3. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou que o ato em questão teve caráter acautelatório e provisório, sem análise de mérito, não configurando, como já dito, impedimento da magistrada naquele segundo grau de jurisdição (fl.1.030, e-STJ).

4. Desse modo, acolher a pretensão recursal com o objetivo de rever o entendimento do TRF da 1ª Região, notadamente quanto à presença de caráter decisório do ato proferido pelo magistrado, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 desta Corte.

5. Salienta-se, por oportuno, que é de clareza meridiana que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar controvérsias que versam sobre impedimentos de juízes e desembargadores, tem adotado postura tendente a primar pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, bem como pela exigência de demonstração do prejuízo advindo da participação de magistrados parentes no julgamento do mesmo processo, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie.

6. Recurso Especial não conhecido”
(STJ, REsp 1834544, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 01-10-2019).

A autora sustenta ainda a incompetência do juízo da 1ª Vara de Rondonópolis, em consequência da prevenção da 3ª Vara daquela Comarca.

No entanto, como demonstram os documentos constantes dos Ids 70570957 e 70570957, quando distribuída a Ação de Cobrança em 30-1-2013, na Renovatória já estavam sendo apreciados os termos firmados entre a Serrou & Serrou e a sublocatária, Júlia Combustíveis, juntados à lide em 19-12-2012.

Ademais, na contestação que ofereceu em 22-7-2013 na Ação de Cobrança, essa prevenção nem sequer foi ventilada pela autora.

Dessa forma, não procede o argumento de afronta ao inciso II do art. 966 do CPC.

E não se verifica violação à legitimidade da autora para a Ação de Cobrança. Primeiro porque foi considerada parte ilegítima apenas para a Ação Renovatória de Locação; segundo porque a alegação está embasada em Termo de Acordo do qual a ré, locadora, não participou e com o qual, por conseguinte, não anuiu.

Não fosse o bastante, a cláusula sexta do Contrato de Locação autorizava a autora (Raizén) a sublocar ou ceder, porém se responsabilizaria perante a locadora (Id 70570957, fl. 34).

Sobre o valor do aluguel, a autora diz ser impossível fixá-lo sem antes haver perícia técnica, o que teria cerceado o seu direito de defesa.

O acórdão rescindendo, que integrou aquele proferido na Apelação n. 58.568/2016, está assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – REFORMA PARCIAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS – CESSÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO INOCORRENTE – SUBLOCAÇÃO CONSENTIDA – RESSALVA DA RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DOS ALUGUEIS PELOS SUBLOCATÁRIOS – EXIGIBILIDADE DOS ALUGUEIS DURANTE O PERÍODO EM QUE A SUBLOCATÁRIA PERMANECEU INDEVIDAMENTE NO IMÓVEL – PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃODO CONTRATO – INOCORRÊNCIA – RETENÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL APÓS VENCIMENTO DO CONTRATO E NOTIFICAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE INTUITO DE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO – FIXAÇÃO JUDICIAL DE VALOR DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL (CC, ART. 575) – VALOR INDICADO PELA LOCADORA COMO SENDO A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO VALORPELA RÉ/LOCATÁRIA – CONTRADIÇÃO SANADA – ACÓRDÃO MODIFICADO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A homologação de acordo judicial celebrado entre locatário e sublocatário onde a partes pactuam a cessão dos direitos do contrato de locação originário não atinge o locador se ele não anuir expressamente à referida cessão de direitos e obrigações.

2. “A notificação a que se refere o art. 1.196 do CC/02 (art. 575 do CC/02) não tem a função de constituir o locatário em mora, tendo em vista o que dispõe o art. 1.194 do CC/16 (art. 573 do CC/02). Ela objetiva, em vez disso, a: (i) que não há a intenção do locador de permitir a prorrogação tácita do contrato por prazo indeterminado (art. 1.195 do CC/16 - art. 574 do CC/02; (ii) fixar a sanção patrimonial decorrente da retenção do bem locado” (STJ – 3ª Turma – REsp 953.389/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/02/2010, DJe 15/03/2010)”.

Confira-se o fundamento:

“[...] Como se vê especialmente dos trechos grifados, o acórdão realmente admitiu expressamente que, vencido o contrato, a locadora Serrou & Serrou Ltda. notificou a locatária Raizen Combustíveis S.A. (Shell) da não intenção de renovação do contrato de locação, e, sendo assim, não poderia, mesmo, aplicar as cláusulas do contrato vencido para estipular o valor dos alugueis devidos até a data da efetiva entrega das chaves. Considerando que não houve renovação (Lei nº 8.245/91, art. 51, §4º), e nem prorrogação (Lei nº 8.245/91, art. 56, p.ú.) do contrato, conclui-se que se trata, em verdade, da hipótese do art. 575 do Código Civil de 2002, correspondente ao art. 1.196 do Código Civil de 1916, vigente à época da celebração do contrato (1995), qual seja, a de que falta de restituição da coisa após a notificação da não intenção de renovação/prorrogação do contrato, notificação esta que, segundo o eg. STJ, almeja impedir a prorrogação tácita e fixar sanção patrimonial correspondente à retenção do bem locado.

A propósito:

“EMENTA: Direito civil. Contrato de locação de veículos por prazo determinado. Notificação, pela locatária, de que não terá interesse na renovação do contrato, meses antes do término do prazo contratual. Devolução apenas parcial dos veículos após o final do prazo, sem oposição expressa da locadora. Continuidade da emissão de faturas, pela credora, no preço contratualmente estabelecido. Pretensão da locadora de receber as diferenças entre a tarifa contratada e a tarifa de balcão para a locação dos automóveis que permaneceram na posse da locatária. Impossibilidade. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. (...)

- A notificação a que se refere o art. 1.196 do CC/02 (art. 575 do CC/02) não tem a função de constituir o locatário em mora, tendo em vista o que dispõe o art. 1.194 do CC/16 (art. 573 do CC/02). Ela objetiva, em vez disso, a: (i) que não há a intenção do locador de permitir a prorrogação tácita do contrato por prazo indeterminado (art. 1.195 do CC/16 - art. 574 do CC/02; (ii) fixar a sanção patrimonial decorrente da retenção do bem locado. Na hipótese em que o próprio locatário notifica o locador de que não será renovado o contrato, a primeira função já se encontra preenchida: não é necessário ao locador repetir sua intenção de não prorrogar o contrato se o próprio locatário já o fez. A segunda função, por sua vez, pode se considerar também preenchida pelo fato de que é presumível a ciência, por parte do locatário, do valor das diárias dos automóveis pela tarifa de balcão” (STJ – 3ª Turma – REsp 953.389/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/02/2010, DJe 15/03/2010 – grifei).

No caso, como não houve indicação, pela locadora, de valor pecuniário a ser cobrado a título de taxa de retenção do bem locado (cf. notificações de fls. 65/69), é possível a fixação judicial desse valor de acordo com a média praticada no mercado à época.

Tanto na petição inicial quanto nas razões dos declaratórios, a locadora/autora/embargante afirma que “o valor da locação pretendido é de R$ 61.320,00”, esta que, segundo alega, é a “média entre as duas avaliações já realizadas” (cf. fls. 08), ponto não impugnado especificamente na contestação, onde a locatária/ré pede apenas aplicação da cláusula contratual que prevê aluguel de R$ 833,33, corrigidos anualmente pelo IGP-DI, no caso de prorrogação contratual, o que, como visto, não ocorreu (cf. fls. 93/108), e não combatido nas contrarrazões aos declaratórios (cf. fls. 378/380).

Assim, seja porque o art. 575 do Código Civil menciona “aluguel que o locador arbitrar”, ou por ser este o valor de mercado segundo o autor, alegação da qual não discorda a ré/embargada, reconheço a contradição do v. acórdão embargado e admito que os alugueis devem ser fixados em R$ 61.320,00.

Por fim, admito a existência de erro material na ementa do v. acórdão embargado, e que, realmente, ali deveria constar que “a

homologação de acordo judicial celebrado entre locatário e sublocatário onde a partes pactuam a cessão dos direitos do contrato de locação originário não atinge o locador se ele não anuir expressamente à referida cessão de direitos e obrigações”, e, ainda, que os juros de mora incidem ao percentual de 1% ao mês, e não ao ano, como anteriormente constou do acórdão.

Pelo exposto, acolho integralmente os embargos declaratórios para, sanando a contradição e os erros materiais, modificar o acórdão embargado para prover o RAC nº 58.568/2016 e, assim, reformar a sentença e julgar procedente o pedido, para condenar a ré/apelada/embargada ao pagamento dos alugueis referentes ao período de 01/09/2011 a 19/12/2012, no valor de R$ 61.320,00/mês, com correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada aluguel e juros de mora de 1% a.m. (ao mês) a partir da citação.

Condeno a ré/apelada/embargada ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios (CPC/1973, art. 21, parágrafo único; CPC/2015, art. 86, parágrafo único), estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos dos art. 20, §3º, do CPC/1973, e 85, §§2º e 6º, do CPC/2015.

Por fim, para que conste do v. acórdão que “a homologação de acordo judicial celebrado entre locatário e sublocatário onde a partes pactuam a cessão dos direitos do contrato de locação originário não atinge o locador se ele não anuir expressamente à referida cessão de direitos e obrigações”.

Posto isso, não se vislumbra inobservância ao aresto, e sim o caráter recursal da pretensão, o que torna inviável a Ação Rescisória.

Vale destacar que as questões apresentadas nem sequer foram submetidas à apreciação do Órgão Julgador.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DEMANDA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO DECISUM RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAN. 343 DO STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I – {...}

II – É firme a orientação deste Superior Tribunal que a violação deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, e se, diversamente, o julgado rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos.

III – Não cabe ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo.

IV – [...]

V – [...]

VI – Agravo Interno improvido”
(STJ, AgInt nos EDcl na Ação Rescisória n. 6230-PR, Relª Minª Regina Helena Costa, 1ª Seção, j. 01-6-2021).

“ [...]

5 – A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado.

[...]

6 – Recurso especial improvido”
(STJ, REsp 1749812, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17-9-2019).

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA DECISÃO RESCINDENDA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. 1. A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art. 485, inciso V, do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos. 2. O autor, nesta ação rescisória, aponta que o acórdão rescindendo violou o art. 462 do CPC e a Lei nº 10.478/2002, que dispôs sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da RFFSA. Ocorre que tal questão não foi suscitada oportunamente. 3. Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se limitou a decidir no sentido de que os ex-ferroviários aposentados após o advento do Decreto-Lei nº 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem discutir a questão sob o prisma do advento da Lei nº 10.478/2002 e a incidência do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da decisão rescindenda, a matéria não pode ser discutida em ação rescisória. 4. Ação rescisória improcedente”
(STJ, AR 4.697-PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 28-10-2015).

Como se vê, já está consagrado na jurisprudência que só é admissível a Ação Rescisória com base no art. 966, inciso V, CPC, quando a decisão rescindenda dá interpretação completamente absurda, teratológica ou insustentável à norma apontada como violada, o que não é o caso dos autos, em que está sendo utilizada como sucedâneo recursal.

Pelo exposto, julgo
improcedente
a Ação Rescisória e, à vista disso, revogo a liminar deferida. Condeno a autora às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, e reverto em favor da ré o depósito prévio
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021